Tribunal: TJSP
Processo: 0009106-65.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009106-65.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JHONE DO NASCIMENTO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0009106-65.2016.8.26.0635
30a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: JHONE DO NASCIMENTO DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.573
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 30a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 157,
“caput”, do Código Penal, a cinco anos, cinco meses e dez dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e doze dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 10 de setembro de 2016,
por volta das 9h25min, na Rua Caetano Carlini, no 113, bairro
Sapopemba, nesta cidade, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e uma
faca, subtraiu, para si, o aparelho celular, marca “Samsung”,
pertencente a Ortência Nogueira Moreira, o réu Jhone do
Nascimento de Sousa apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou a mitigação das penas e do regime
de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a pretendida absolvição,
pois as evidências reunidas nos autos conferiram o necessário
amparo à condenação do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu optou pela revelia, deixando de oferecer sua
versão dos fatos (fls. 7 e 209).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem recebido informações dando conta de
um roubo praticado por indivíduo cujas características eram
semelhantes às do réu, motivo pelo qual ele foi abordado e
durante a revista pessoal foram localizados um simulacro de
arma de fogo, uma faca e o aparelho celular da vítima, que
prontamente o reconheceu como o autor do delito (fls. 3, 5 e
mídia digital).
De sua parte, a vítima declarou ter sido
abordada pelo réu, que anunciou o assalto e exigiu a entrega
de seu aparelho celular, informando ter hesitado por breves
instantes, até lhe ser exibida uma faca e uma arma de fogo.
Narrou que o réu fugiu com seu aparelho celular, mas foi
depois detido por policiais que passavam pelas proximidades
do local (fl. 6).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão
de que ele foi, efetivamente, o autor do crime em tela.
No caso dos autos, não há motivo
algum a infirmar o seguro reconhecimento pessoal do réu
efetuado pela vítima na Delegacia de Polícia (fl. 15), no calor
dos acontecimentos, não se demonstrando tivesse ela razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
para falsamente incriminá-lo, pois nem o conhecia até então.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, é cediço que em tema
de delito patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder
do agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por
isso mesmo, impõe-se ao acusado o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Foi o que aqui ocorreu. O réu foi detido
na posse do aparelho celular da vítima, logo após o roubo,
sendo pessoalmente reconhecido por ela como autor do delito,
de modo que essa prova era mesmo suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
Demais disso, é bem de ver que a
condenação do apelante não está baseada somente na prova
obtida na fase investigativa, como quer fazer crer a defesa. Na
verdade, os elementos colhidos no inquérito foram confirmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
em Juízo pelo harmônico relato dos policiais militares, de sorte
que não houve afronta ao artigo 155 do Código de Processo
Penal.
Diante disso, em face das robustas
provas amealhadas nos autos, a bem demonstrar autoria e
materialidade dos fatos, além do dolo com que o réu agiu, é
forçoso reconhecer ter sido justa a condenação proferida.
Quanto à dosimetria, a fixação da base
um sexto acima do mínimo se revelou adequada, pois “o réu
agiu com periculosidade acima da média, isso ao se utilizar de
instrumento perfuro-cortante e colocar em risco a integridade
corporal da vítima” (fl. 276), bem como se mostrou correto o
acréscimo de um sexto pela comprovada reincidência (fls.
110/111), não comportando alteração.
Para que não fique sem registro, ao
contrário do alegado pela combativa defesa, o emprego de
arma branca, embora não configure mais causa de aumento do
crime de roubo, pode ser utilizado para majoração da pena-
base, se as circunstâncias do caso concreto isso justifique, tal
como aqui ocorreu.
O regime prisional inicial fechado fica
mantido, pois era o único possível diante da quantidade da
pena privativa de liberdade imposta e da reincidência do réu.
Diante disso, nada havendo que alterar
na respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0009106-65.2016.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -